Tribunal: STF
Processo: HC 144971
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A controvérsia a respeito da fixação do regime prisional não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.